Tribunal: TJPA
Processo: 0052341-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052341-55.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DOS SANTOS NEVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RETIFICAÇÃO DE PORTARIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REFORMA MILITAR REMUNERADA NA GRADUAÇÃO SUPERIOR DE 1°TENENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL N° 5.251/85. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS AOS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
faz jus o militar à reforma remunerada na graduação superior em razão da inatividade pela invalidez, nos termos dos artigos 108 e 109 da Lei Estadual n° 5.251/85. Precedentes desta Corte.

2. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVIL,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança e Retificação de Portaria c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
MANOEL DOS SANTOS NEVES FILHO, ora agravado.

Historiam os autos que o autor moveu a presente demanda objetivando a correção da portaria que o passou para a reforma, em razão de invalidez, para que perceba os proventos correspondentes ao soldo da graduação hierárquica imediatamente superior àquela que possuía na ativa.

Menciona novamente que
soldo foi majorado duplamente, uma quando passou à reserva e outra vez quando passou à reforma, o que alega ser indevido por ausência de precisão legal, por ensejar efeito cascata e por ofender ao princípio da moralidade administrativa.

Acrescenta que o
Estatuto Militar elenca a incapacidade para o serviço como causa da passagem do Policial Militar à situação de inatividade, mediante reforma, não limita esta possibilidade para aqueles militares que ainda se encontrem na ativa, até porque o inciso I do mesmo artigo já contempla hipótese de transferência para a reforma do militar que atinja idades limites de permanência na reserva remunerada, cita o art. 106, II do referido Estatuto.

Refere que o dispositivo no art. 104 e 105 do Estatuto, o policial militar pode ter a reserva remunerada suspensa ou ser convocado para a ativa. Todavia, sendo que ele não se aplica para o militar reformado. Assim, esta é a consequência prática da transferência do militar da reserva remunerada para a reforma.

Acrescenta sobre os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97,
em seu art. 1
o
-F, alega ainda que
não tem cabimento a fixação de correção com base IPCA no presente momento processual, pois o STF declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997 somente para os precatórios judiciais.

Ante o exposto, requer que
seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.13621883.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, uma vez que foi
mantido a sentença de primeiro grau, sobre os fundamentos que a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença de piso, alegando o IGEPREV, em síntese, a impossibilidade de majoração duplamente do soldo como pretende o autor, uma vez que o militar já se encontrava na inatividade na reserva remunerada desde 1994 quando ocorreu a reforma por invalidez em 2011, assim como defende que o efeito financeiro da passagem da reserva remunerada para a reforma limita-se ao recebimento do auxílio invalidez.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida,
conforme foi observado que na Portaria n° 3191/1994 (Id. 1898673 - Pág. 14), a transferência do militar para a reserva remunerada ocorreu na mesma graduação que mantinha na ativa.

Além disso, o decisum combatido destacou ainda,
a Proposta n° 001/2009 (Id. 1898673 - Pág. 17) de reforma ex-offício do SUB TEM PM R/R RG 4567 MANOEL DOS SANTOS NEVES FILHO, do quadro de pessoal inativo da PMPA, também se deu na mesma graduação.

E mais, ressalta novamente que
nessa perspectiva, não há o que se falar em dupla majoração do soldo do militar, uma vez que a transferência do autor/apelado para a inatividade em 1994 não incorreu em promoção, dando-se na mesma graduação da ativa.

Vale lembrar ainda, com bem destacada anteriormente, acerca da alusão do apelante de que o efeito financeiro da passagem da reserva remunerada para a reforma supostamente estaria limitado ao recebimento do auxílio invalidez, é válido ressaltar que o auxílio-invalidez se trata de benefício muito distinto da hipótese de promoção do militar, senão vejamos.

O auxílio invalidez encontra-se previsto no artigo 99 da Lei 4.491/73, sendo que para a sua concessão tem-se a necessidade de que demonstrar, para fins do pagamento, que a enfermidade geradora da invalidez requer cuidados permanentes de enfermagem e que há a necessidade de internação em instituição apropriada.
In verbis:

“Art. 99 – O policial militar da ativa que foi ou veja a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez, no valor de vinte e cinco por cento (25%) da soma da “base de cálculo” com a gratificação de tempo de serviço, ambas previstas no artigo 96,
desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas. Devidamente declarada por junta de saúde
:

I – Necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem;

II – Necessitar internação em instituição apropriada, policial militar ou não.

§ 1° - Quando, por deficiência hospitalar ou prescrição médica comprovada por Junta de Saúde, o policial-militar, nas condições acima, receber tratamento na própria residência, também fará jus ao Auxílio-Invalidez.
”

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento desta Corte de Justiça:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO.
AUXÍLIO INVALIDEZ.
VANTAGEM DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. INCORPORAÇÃO À PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. Das parcelas que compõem a remuneração do militar transferido para a reserva, os proventos são devidos no momento em que é desligado da ativa. Todavia,
em relação ao auxílio invalidez, o seu pagamento está vinculado a necessidade de hospitalização permanente do militar, assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, condições a serem aferidas em inspeção de saúde
; 2. O ex-servidor militar não foi transferido para a reserva em decorrência de doença, mas sim a pedido. Logo, no momento de sua transferência para a reserva, não fazia jus ao benefício, e quando foram homologados o diagnóstico e parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde garantindo-lhe o referido benefício, o militar já havia falecido; 3. Tratando-se o auxílio invalidez de vantagem pessoal, não há que se falar na sua incorporação aos proventos de pensão, pois com o evento morte, cessou o fato gerador do benefício, concedido apenas ao militar; 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante/apelada em ter o auxílio invalidez incluído em sua pensão por morte. (2016.02097730-36, 160.057, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-25, publicado em 2016-05-31)”

Conforme destacado na decisão recorrida, no caso em análise, nessa perspectiva, não se confunde o auxílio-invalidez com o pedido do autor de promoção para graduação superior àquela que ocupava na ativa em razão de reforma do militar por invalidez, cuidando-se de hipóteses distintas.

Destaco
, inclusive novamente, acerca da promoção deferida pelo Juízo de Piso, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei n° 5.251/85) prevê:

“Art. 106 –
A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre “ex-ofício”
e ser-lhe-á aplicada desde que:

[...]

II –
Seja julgado incapaz definitivamente
para o serviço da Polícia Militar;”

(...)

“Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

[...]

§2º -
Os Policiais Militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por junta Policial-Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar;

(...)

Art. 109- O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§2º - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2º Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;”

Após fiz referência, a
Lei Federal nº 6880/80, no sentido de que quando o Policial Militar é reformado por motivos de invalidez, esta passa a ter direito ao percebimento do soldo da patente imediatamente superior à que ocupava na ativa, matéria já sedimentada pela jurisprudência desta Corte. Ilustrativamente:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE REFORMA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. (3131921, 3131921, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, publicado em 2020-05-29)”

Assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que
a legislação estadual acima mencionada (Lei n° 5.251/85), entendo escorreito o entendimento empossado pelo Juízo de Origem.

Nesse seguimento é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo aos dos autos, inclusive de militar que já fazia parte da reserva remunerada, havendo a superveniência de incapacidade e reforma em razão de incapacidade, reconhecendo-se o direito ao soldo do posto imediatamente superior ao que exercia na ativa, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REFORMA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE EXERCIA NA ATIVA.
1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido deque o militar da reserva remunerada julgado definitivamente incapaz para qualquer trabalho, como na hipótese de estar acometido de cardiopatia grave, deve ser reformado com proventos correspondente são soldo da graduação hierárquica imediata a que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ 2007/0151773-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2013)

Assim, não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, neste referido ponto eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/3/2007, p. 363. 3. No caso concreto, o cargo exercido pela recorrente - Agente Educacional II -
não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no art. 7º da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeios escolares - atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo.
4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 57846 PR 2018/0148472-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019). (grifo nosso).

.............................................................................................

E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO COATOR ENSEJADO POR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. CF ART. 37, XVI, b. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. - O mandado de segurança é via eleita adequada, pois a inicial foi instruída com os documentos necessários, não havendo se falar em necessidade de instrução probatória para verificação da violação do direito - O ente público do qual emanou o ato coator é parte legítima para o feito, ainda que tal ato tenha sido ensejado por determinação do Tribunal de Contas da União. No caso, a CEAGESP possui natureza jurídica de empresa pública federal, detentora de autonomia administrativa, patrimonial e financeira; assim, eventuais determinações judiciais de cunho patrimonial dizem respeito ao orçamento por ela administrado -
A regra geral é a impossibilidade de acumulação de cargos, razão pela qual as exceções contidas no art. 37, XVI, da Constituição devem ser interpretadas restritivamente (sempre observado o limite máximo de subsídios dos servidores e a compatibilidade de horários) - O termo “cargo técnico” abrange apenas aqueles em que se exige conhecimento específico na área de atuação do profissional. Quanto à habilitação exigida, entende-se que não necessariamente é apenas a de grau universitário, mas também a profissionalizante de ensino médio, desde que evidenciado que no exercício das atribuições do cargo sejam necessários saberes técnicos e especializados. Precedentes do STJ
- No caso dos autos, trata-se de acumulação de cargo de professor da rede pública estadual e cargo de Técnico Administrativo VII junto à CEAGESP, para o qual se exige Ensino Médio Técnico em Contabilidade, registro no Conselho Regional de Contabilidade, conhecimentos de informática e experiência mínima de 3 anos na função. Atende-se, portanto, os requisitos necessários à autorizada acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal - Apelação e remessa necessária não providas.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50178757120214036100 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/06/2022)

Conforme destacado na decisão recorrida, no caso em análise foi considerado que o cargo de Escrevente Datilógrafo não se caracteriza como cargo de natureza técnica, conforme corroborado pelo entendimento jurisprudencial do e. TJPA:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. EXAME DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
ACUMULAÇÃO DE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE DATILÓGRAFO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. AGRAVO INTERNO. Prejudicado. Estando o mandado de segurança regularmente instruído, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face de decisão interlocutória, tendo em vista que o julgamento do mérito da presente ação mandamental atingirá os efeitos daquela decisão de caráter provisório. 2. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. 2.1. Considerando que a impetrante colacionou documentação apta a corroborar as suas alegações em sede da presente ação mandamental, não há que se falar em inexistência de provas pré-constituídas, dado que o acervo probatório permite a este julgador o entendimento da controvérsia jurídica. Matéria, contudo, que se confunde com o mérito. 3. MÉRITO 3.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 3.2. A autora não logra comprovar a natureza técnica do seu cargo na esfera estadual nos moldes exigidos pela jurisprudência, o que, dentro do rito especial do writ, inviabiliza a concessão da tutela pretendida, dado que não se permite a instrução processual. 3.3. Ademais, a instauração de processo administrativo disciplinar não se revela autoritário, pois, em tese, deverá ser guiado dentro das balizas do devido processo legal, permitindo-se, assim, à impetrante o uso de todos os meios de defesa do seu direito. 3.4. Entendimento no sentido de não permitir que a Administração Pública reveja os seus atos, dentro do devido processo legal, com a instauração do mencionado PAD, incorreria em indevida afronta ao Princípio da Independência dos Poderes, dado que não se revela patente ilegalidade na atuação da Administração Pública. 4. Segurança denegada. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a ordem pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Belém/PA, 22 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator. (TJ-PA - MS: 08061151320188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2019).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

De mais a mais,
também

não assiste razão ao agravante quanto aos argumentos,
sobre os juros de mora, uma vez que restou verificado que na decisão de piso fixou os consectários legais da seguinte forma:

“a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.”

Desse modo, considerando o entendimento do
STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09 que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação. Nesse ponto, escorreita a sentença.

Além disso mencionei ainda sobre
à correção monetária, o C. STJ fixou a seguinte tese no julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, REsp 1.492.221 – Tema 905:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023